Tribunal: STF
Processo: RE 88157
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE - "DIES A QUO" DO PRAZO DE CINCO ANOS A QUE ALUDE O § 1º DO ART. 78 DO CÓDIGO PENAL. 
A Lei nº  6.416/77, ao dar nova redação ao § 1º art. 78 do Código Penal, estabelece como termo inicial do prazo a data do cumprimento ou da extinção da pena. Aplicação desta norma ao caso sub judice, ex-vi do art. 75 do mesmo Código. Recurso extraordinário criminal conhecido, mas improvido.